Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705679-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: ROSANA DE SOUSA ARAÚJO LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. OCORRÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE. RETORNO AOS STATUS QUO ANTE. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A partir da edição da Portaria GPR no 239, de 7/2/2019, tornou-se obrigatório o cadastramento das empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica, no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal. Para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). Nesse contexto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos atos processuais, suscitada ao argumento de que não houve intimação pessoal da instituição financeira sobre a prolação da sentença, quando verificada a sua ciência por expedição eletrônica, nos termos da legislação de regência. 2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros. 4. A concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Em que pese não tenha constado da parte dispositiva da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência da autora, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, a referida omissão pode ser sanada e não significa a revogação implícita dos benefícios que lhe foram regularmente concedidos. 5. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor. 6. No caso dos autos, uma vez que a instituição financeira apelante realizou o pagamento do valor do contrato, não sendo negado pela autora que firmou o negócio jurídico, mas apenas apresentado controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que prestou falsas declarações e realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar a culpa do banco apelante na fraude alegada. 7. Considerando que os valores oriundos dos contratos de empréstimo foram efetivamente recebidos pela autora, deve ser devolvida à autora apenas a importância que, resultantes do engodo e da fraude bancária verificada, foi transferida a terceiro estranho, não sendo hipótese de necessário retorno ao status quo ante. 8. Não se verificando a concreta reverberação da fraude bancária na esfera dos direitos da personalidade da consumidora, é descabida a indenização por danos morais vindicada, motivo pelo qual a condenação a este título não é devida. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do banco réu conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a decretação de nulidade dos atos processuais a partir da prolação da sentença ante a ausência de intimação pessoal do banco insurgente, razão pela qual deve ser devolvido o prazo recursal; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, afirmando que inexiste qualquer prova de que o contrato foi feito acreditando se tratar de uma portabilidade; c) artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa Consumidor, asseverando o não cabimento da condenação em danos materiais, ao argumento de que inexistiu defeito decorrente da operação acordada, tampouco ocorreu dano; d) artigo 42, parágrafo único, do CDC, apontando impossibilidade de condenação em repetição em dobro ante a ausência de má-fé. Discorre, ainda, sobre o Tema 929 do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que o BANCO SAFRA S/A é parceiro da expedição eletrônica deste Tribunal para 1o Grau, mas não mantém seus cadastros atualizados para o 2o Grau. Extrai-se do sistema de informações processuais desta Corte de Justiça que o BANCO SAFRA S/A obteve ciência do conteúdo da sentença em 22/1/2024, uma vez realizado o expediente eletrônico perante o 1o Grau de jurisdição. O referido apelado, que é parceiro da expedição eletrônica deste Tribunal (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), foi devidamente intimado por expedição eletrônica acerca do conteúdo da sentença, conforme constou dos expedientes do sistema de informações processuais desta Corte. Foi registrada a ciência quanto à sentença de rejeição dos embargos de declaração em 22/1/2024, exaurindo-se o prazo para a interposição de apelação cível em 15/2/2024. Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade processual. Isso porque, para o cadastrado receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC)” (ID. 58444309). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 188, inciso I, do Código Civil, e 14, § 3°, inciso II, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa Consumidor, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais e teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016